Tribunal: STJ
Processo: 0032464-48.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469706 - SP (2023/0346412-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLEITON ROGERIO SILVEIRA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RICARDO DE SANT ANNA VALENTI - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. JUSTA
CAUSA DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PLEITOS
PARA
ABSOLVIÇÃO
PELA
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
E
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA POSSE DE
DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS
7 E 182/STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50648872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: d68a927d-e6eb-4ba8-b85c-817f552ceb17

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469706 - SP (2023/0346412-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLEITON ROGERIO SILVEIRA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RICARDO DE SANT ANNA VALENTI - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. JUSTA
CAUSA DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PLEITOS
PARA
ABSOLVIÇÃO
PELA
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
E
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA POSSE DE
DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS
7 E 182/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEITON ROGERIO
SILVEIRA contra a decisão por mim proferida, por meio da qual conheci do respectivo
agravo, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento (fls. 138/141).
Requer a parte agravante a reconsideração da decisão recorrida,
sustentando haver impugnado todos os seus fundamentos. Quanto aos pedidos para o
reconhecimento da nulidade da prova pela ilegalidade da busca pessoal e pela quebra
da cadeia de custódia, para sua absolvição em razão da alegada insuficiência de
provas e, subsidiariamente, para a desclassificação do delito de tráfico para posse de
drogas para uso pessoal, o agravante não trouxe elementos adicionais ao caso
concreto (fls. 147/155).
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48994928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 19:59:58
Código de Controle do Documento: ac031f71-cf2b-401c-9f3e-c5550c49fcaf

VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento. As razões apresentadas pelo agravante não são suficientes
para infirmar os fundamentos da decisão agravada.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Verifica-se na decisão agravada que, no que se refere ao pleito de
absolvição pela suposta nulidade de prova, quer pela ilegalidade da busca pessoal ou
pela quebra da cadeia de custódia, manteve a decisão de primeiro grau, ensejando na
verificação da devida justa causa necessária à perpetrada busca pessoal, na medida
em que o agravante foi abordada pela polícia após dispersar uma sacola no chão,
seguida de esquiva ao tentar se afastar da composição, não havendo que falar da
violação do art. 240, § 2o, do Código de Processo penal.
Quanto à tese de nulidade pela quebra da cadeia de custódia, a decisão do
Tribunal de origem também não mereceu nenhum reparo, porquanto os vestígios do
crime foram devidamente coletados, não havendo nenhuma contradição relevante que
de fato enseja no reconhecimento de nulidade na coleta, condução, armazenamento e
realização de exame pericial das drogas apreendidas.
Por fim, nos termos da decisão agravada, quanto aos pleitos de absolvição
ou de desclassificação da conduta, para revisar o aferido pela Corte de origem, seria
necessária a incursão em aspectos de índole fático-probatória, medida essa
inviabilizada na via eleita pela incidência do óbice constante da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.857.729/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
22/4/2025
30/4/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48994928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 19:59:58
Código de Controle do Documento: ac031f71-cf2b-401c-9f3e-c5550c49fcaf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.469.706 / SP
Número Registro: 2023/0346412-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00324644820218260000
15004519220198260548
150045192201982605482322019
2322019
324644820218260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEITON ROGERIO SILVEIRA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RICARDO DE SANT ANNA VALENTI - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEITON ROGERIO SILVEIRA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RICARDO DE SANT ANNA VALENTI - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50604521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: ae3b6492-fb34-4380-8697-af7278c3da65

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: ae3b6492-fb34-4380-8697-af7278c3da65